Tribunal: TJDFT
Processo: 0735354-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735354-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: MARIA LUZIA BENEDITO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, contra decisão, proferida em cumprimento de sentença (0709688-16.2023.8.07.0018), no qual contende com MARIA LUZIA BENEDITO DA COSTA. Por meio da decisão de ID 205320693, o juiz rejeitou a impugnação apresentada pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e condenou a agravante em multa por litigância de má fé, já que entendeu estar expresso na Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no dia 18/04/2016, e firmada pela exequente, Maria Luzia Benedito da Costa e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, a ressalva do direito ou indenização advindo de eventual procedência nos autos de no 2004.01.1.011147-8 (Pje de no 0040699-77.2004.8.07.0016), em favor de Maria Luzia: “Cuida-se de fase de cumprimento de sentença ajuizada por Maria Luzia Benedito da Costa em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Conclui pedindo a concessão da gratuidade da justiça; a intimação da executada para o pagamento da quantia de R$15.368,35 (quinze mil, trezentos e sessenta e oito reais, trinta e cinco centavos); a procedência dos pedidos inicias. Atribuiu à causa o valor de R$15.368,35 (quinze mil, trezentos e sessenta e oito reais, trinta e cinco centavos), em 25/08/2023. A deflagração ocorreu pela decisão de id 170080185, quando foi deferido aos exequentes o pedido de gratuidade de justiça. A empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda apresentou a impugnação de id 172557259, suscitando preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de ter adquirido, por meio de escritura pública, os direitos pleiteados pela exequente. Pediu o acolhimento da preliminar com a extinção dessa demanda e condenação da exequente nos ônus sucumbenciais. No id 172743403, a Novacap informa sua representação pela Procuradoria Geral do Distrito Federal e no id 178319050 apresentou sua impugnação suscitando inadequação da via eleita, pediu a submissão da execução ao regime de precatórios ante a decisão proferida na ADPF 949-STF, alegou excesso na execução (reconhecendo o débito na quantia de R$9.886,16 (nove mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos). Concluiu pedindo a condenação da exequente nos ônus sucumbenciais. Edital para citação de eventuais terceiros interessados, expedido conforme id 178406378. A Curadoria Especial dos Ausentes não apresentou resistência por ausência de elementos a justificar sua intervenção, conforme id 189485399. A exequente, em réplica de id 196215634, rechaça os argumentos tecidos pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda quanto a ilegitimidade ativa e pede a condenação da referida empresa por litigância de má-fé. Quanto a impugnação da Novcap pede a aplicação do Tema 865, além de defender ausência de excesso no valor apresentado inicialmente. Por fim, pugna pela rejeição das duas impugnações. O Ministério Público, no id 196282568, oficiou pela não intervenção. A executada, no id 196907089, pede a aplicação do rito de precatórios. Decisão de id 197695256 determinando manifestação da exequente e da empresa NRB Empreendimentos quanto a divergência no percentual apontado. Oposição de embargos de declaração pela exequente, no id 199554856. A empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda trouxe a petição de id 200700301, prestou os esclarecimentos. Contrarrazões apresentadas pela executada no id 204211995, pugnando pela rejeição do recurso. Ministério Público ratifica seu pedido de não intervenção, id 204693752. É o suficiente a relatar. Decido. Da impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda Não merece acolhimento a impugnação feita pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 18/04/2016, e firmada pela exequente, Maria Luzia Benedito da Costa e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a transação relativa a fração ideal do imóvel registrado na Matrícula no 42.569, perante o 5o CRI/DF, ressalvou em sua cláusula quarta o direito ou indenização advindo de eventual procedência nos autos de no 2004.01.1.011147-8 (Pje de no 0040699-77.2004.8.07.0016), tendo a impugnante declarado ciência do processo de desapropriação e renunciado em favor da alienante eventuais direitos creditícios dele decorrentes. Transcrevo para tanto a cláusula quarta da referida escritura. “CLÁUSULA QUARTA - DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DA RENÚNCIA DA OUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS INDENIZAÇÕES EM FAVOR DO OUTORGANTE VENDEDOR – A Compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP e, desde já, no que se refere à fração ora adquirida, renuncia em favor do Vendedor todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, preservando, assim, independente da transmissão da propriedade operada por força desta, eventuais direitos creditícios do Vendedor, havidos em razão de futuro êxito no referido processo.” Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação ressalvou eventuais direitos ou indenizações decorrentes de futuro êxito na demanda de desapropriação. Portanto, como o contrato faz lei entre as partes, seu conteúdo há que ser preservado, até porque é livre o direito de contratar e os contraentes atraem para si o dever de observar os princípios de probidade e da boa-fé, conforme inteligência contida nos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Desta forma, rejeito a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (id 155800153), e mantenho os exequentes no polo ativo dessa demanda conforme indicado. Relativamente ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, dada a clareza no conteúdo da escritura pública de compra e venda relacionada no id 171775758, tenho como preenchidos os requisitos autorizadores estabelecidos no art. 80 do Código de Processo Civil e, portanto, condeno por litigância de má-fé a empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e, por consequência, a teor do contido no art. 81 do mesmo Diploma Legal, fixo multa em favor da parte exequente no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor dado à causa. Contudo, em observação ao conteúdo da Súmula 519 do STJ deixo de condenar a empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda em pagamento de honorários advocatícios. Diante da rejeição da impugnação apresentada pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, a análise do Tema 1004 – STJ, fica prejudicada. Da impugnação da NOVACAP Inadequação da via eleita Ora, não há que se falar em inadequação da via eleita, vez que plenamente demonstrado o interesse processual consistente na persecução da exequente em receber os valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ou seja, a parte autora busca por meio de ação própria e adequada o recebimento de indenização decorrente de título judicial decorrente da exitosa ação de desapropriação, de modo que preenchidos se encontram os requisitos relativamente as condições da ação estabelecidos no art. 17 do Código de Processo Civil - o interesse e a legitimidade, o que desnatura a alegada preliminar. Ademais, trata-se de título judicial transitado em julgado, pronto e apto à execução. Logo, não há que se falar em inadequação da via eleita. Desta forma, rejeito essa preliminar. Entretanto, conforme reiteradamente afirmado pelo signatário o levantamento de qualquer valor somente será possível após a elaboração do quadro de credores, porquanto se trata de execução coletiva. Excesso no valor da execução levantado na impugnação de id 178319050 Tendo em vista a divergência das partes quanto ao valor do débito determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial que deverá elaborar os cálculos observando-se que a indenização decorrente dessa execução deve ser calculada sobre o percentual de 70% (setenta por cento) do valor fixado na ação de conhecimento, R$ 6.874.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e quatro mil reais), aplicando-se ainda as súmulas 12 e 102 do E. STJ. Tornem, portanto, os autos à Contadoria. Retornando, intimem-se as partes para manifestação independentemente de conclusão. Pedido de aplicação do TEMA 865 STF levantado pelo exequente A tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 865 foi de que ao final do processo havendo necessidade de complementação da indenização esta não se submete ao regime de precatórios, devendo ocorrer mediante depósito judicial, desde que seja constatado atraso no pagamento dos precatórios do ente federativo responsável pelo pagamento da indenização. Veja: "No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios." RE no 922.144-MG. Rel. Min. Luís Roberto Barroso, em 19/10/2023. Repercussão Geral – Tema 865. Informativo 1113. Ora, observe que a tese definida no Tema 865 STF, não se amolda na situação discutida nessa demanda onde as partes discutem não a complementação, mas a integralidade do pagamento relativamente a indenização de sua cota parte. E mesmo considerando se tratar de desapropriação direta, o fato é que não há qualquer comprovação nos autos de que a executada esteja em atraso com os pagamentos de suas obrigações, circunstância que desnatura a aplicação da tese definida perante a Corte Constitucional. Aliás, a própria parte exequente reconhece se tratar de pagamento integral e não de complementação do valor da indenização. É o que se observa no terceiro parágrafo do recurso de embargos de declaração de id 189316254: “O Tema 865 do S.T.F. trata de situação específica de pagamento de indenização por desapropriação, que é o caso dos autos, e, por ser específico, não contraria eventual decisão final a ser adotada na ADPF 949, já que esta trata dos pagamentos em geral e aquele Tema, dos pagamentos decorrentes de processo expropriatório em particular.” Logo, não há como se acolher o pedido de aplicação da tese definida no Tema 865 STF, razão recebo o recurso de embargos e, no mérito, nego-lhe provimento. No mais, tendo em vista a decisão proferida na ADPF 949-STF prossiga-se observando o regime de precatórios, ante a vinculação do Juiz Tabular às decisões emanadas das Cortes Superiores. Descadastre-se o Ministério Público que oficiou pela não intervenção, de acordo com o id 196282568, ratificado no id 204693752. Int.” Em seu recurso, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo para suspender o feito até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso, para reformar a decisão de ID no 205320693, acolhendo-se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante para excluir a agravada do polo ativo. Afirma tratar-se de cumprimento de sentença apresentado pela agravada em face da NOVACAP, por meio do qual pretende o recebimento da quantia de R$15.368,35 (quinze mil, trezentos e sessenta e oito reais, trinta e cinco centavos). Para tanto, afirma ser substituta processual dos espólios autores do processo 0046026-37.2003.8.07.0016. Aduz que o valor total devido a título de indenização nos autos daquele processo corresponde a R$32.453.364,18 (dezenove milhões duzentos e um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), dos quais possui o percentual de 0,0470%. Acrescenta que, ao analisar a demanda, o juiz a quo proferiu despacho inicial determinando a intimação dos terceiros interessados. Ciente da decisão, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, demonstrando que adquiriu da agravada a sua fração ideal e respectivos direitos indenizatórios. Diante desse fato, foi proferida a decisão rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o entendimento de que existe ressalva na escritura de compra e venda sobre os direitos indenizatórios referentes ao processo no 2004.01.1.011147-8, o qual corresponde ao processo 0040699-77.2004.8.07.0016. Entendeu ainda que a agravante era litigante de má-fé e a condenou ao pagamento de multa no percentual de 9,9% sobre o valor da causa. Alega fazer jus à indenização postulada no cumprimento de sentença, devendo a agravada ser excluída do polo ativo da demanda (art. 17 e 18 do CPC). Salienta-se, também, que os ajustes foram efetuados pela agravada de livre e espontânea vontade, inexistindo qualquer vício de consentimento e foram firmados, sob a égide da Constituição Federal. Argumenta que a agravada ao vender sua fração ideal e respectivos direitos, ressalvou apenas e expressamente os direitos indenizatórios decorrentes da ação de desapropriação, processo n° 2004.01.1.011147-8, movida em face da TERRACAP. Alega que não há qualquer ressalva em relação aos direitos indenizatórios decorrentes de outras demandas, ou seja: a agravada transmitiu todos os seus direitos indenizatórios sobre a sua fração ideal do remanescente do quinhão 23, com exceção dos direitos referentes ao processo da ação de desapropriação, n° 2004.01.1.011147-8, movida em face da TERRACAP. Se não fosse essa a intenção, não haveria razão para se fazer a ressalva. Assim, foram transferidos a Agravante todos os direitos oriundos de qualquer processo indenizatório referente à fração ideal da agravada, com exceção da ação movida em face da TERRACAP, o que impõe a reforma da decisão. Alega não ter alterado a verdade dos fatos, sendo a ressalva aos direitos indenizatórios apenas quanto a ação movida em face da TERRACAP. O nobre juiz a quo confundiu TERRACAP com NOVACAP. Outrossim, o processo também não foi utilizado para conseguir fim ilegal, já que a agravante se ampara em documento público (escritura de compra e venda) para buscar seus interesses. Além disso, a agravante não procedeu de forma temerária já que, como afirmando anteriormente, a agravada vendeu seus direitos indenizatórios à agravante. Por fim, não houve resistência injustificada ao andamento do feito, não provocou a agravante qualquer incidente infundado e nem interpôs recurso com intuito manifestamente protelatório. Além disto, a agravante não praticou nenhuma conduta dolosa para induzir o juiz a erro e prejudicar a outra parte, sendo, portanto, indevida a aplicação da multa por litigância de má-fé. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 63237771. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os art. 995, parágrafo único, e art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. DIREITO A INDENIZAÇÃO E RESSALVA NA ESCRITURA PÚBLICA Na origem, tramita o cumprimento de sentença ajuizado por Maria Luzia Benedito da Costa em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O agravante se insurge contra decisão de ID 205320693, por meio da qual o juiz rejeitou a impugnação feita apresentada pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e condenou a agravante em multa por litigância de má fé, já que entendeu estar expresso na Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no dia 18/04/2016, e firmada pela exequente, Maria Luzia Benedito da Costa e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, a ressalva do direito ou indenização advindo de eventual procedência na ação de desapropriação no 2004.01.1.011147-8 (Pje de no 0040699-77.2004.8.07.0016), relacionado ao mesmo imóvel, em favor de Maria Luzia. No caso dos autos, a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 18/04/2016, e firmada pela exequente, Maria Luzia Benedito da Costa e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a transação relativa a fração ideal do imóvel registrado na Matrícula no 42.569, perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, faz uma ressalva quanto aos direitos possessórios advindos da ação de desapropriação no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movida por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP: “CLÁUSULA QUARTA - DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DA RENÚNCIA DA OUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS INDENIZAÇÕES EM FAVOR DO OUTORGANTE VENDEDOR – A Compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP e, desde já, no que se refere à fração ora adquirida, renuncia em favor do Vendedor todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, preservando, assim, independente da transmissão da propriedade operada por força desta, eventuais direitos creditícios do Vendedor, havidos em razão de futuro êxito no referido processo.” No caso, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, nesta fase processual há elementos probatórios suficientes para manter a decisão que rejeitou a impugnação. Por mais que a escritura tenha consignado apenas o número da ação de desapropriação no 2004.01.1.011147-8 (Pje de no 0040699-77.2004.8.07.0016), não resta dúvida que deixou claro que o comprador renunciou todo e qualquer direito de indenização relativo à fração adquirida. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, neste ponto, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação da decisão agravada. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.” No caso em questão, a agravante somente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença para fazer prevalecer o direito que entendia ter, devido a uma interpretação equivocada da Escritura Pública que firmou com a vendedora do imóvel. Na hipótese, não ficou evidenciado nos autos comportamento que implique em ato atentatório a dignidade da justiça. Do mesmo modo, entende a jurisprudência: “[...] Não se acolhe pedido de condenação por litigância de má-fé, se não evidenciada uma das hipóteses enumeradas no art. 80 do Código de Processo Civil. O mero exercício de defesa não configura má-fé.” (00076321520178070001, Relator: Fátima Rafael 3a Turma Cível, DJE: 25/04/2018). Com base nessas premissas, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para suspender a cobrança da multa por litigância de má-fé, até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator